Tribunal: TJES
Processo: 5007601-86.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007601-86.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA SOUSA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE VALORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luana Sousa Silva de Almeida contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente pedido revisional em contrato bancário, cumulada com consignação de valores, formulado em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A autora alegava abusividade nos juros remuneratórios, na contratação do seguro prestamista e nas cobranças das tarifas de avaliação e registro do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e da tarifa de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios somente se considera abusiva quando discrepante da média de mercado, conforme a Súmula 382/STJ e jurisprudência do STJ; no caso, o contrato estipulou percentual inferior ao praticado no mercado na data da contratação.
4. A contratação do seguro prestamista se mostra regular, pois houve assinatura de apólice específica, contendo informações claras e refletindo faculdade de escolha do devedor, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.
5. A tarifa de avaliação do bem não configura abusividade quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme laudo de vistoria juntado aos autos e orientação do Tema 958/STJ.
6. A tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva inscrição do gravame junto ao órgão competente, observando o controle de onerosidade excessiva, consoante o Tema 958/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configura abusividade. 2. A contratação de seguro prestamista, formalizada em apólice própria e regularmente assinada, não caracteriza venda casada. 3. A cobrança de tarifa de avaliação e de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, afastada a onerosidade excessiva.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Lei 4.595/1964; Lei 10.931/2004, art. 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, 3ª Turma, j. 03.11.2009, DJe 01.12.2009; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018); TJES, AI nº 011199002087, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.01.2020, pub. 10.02.2020; TJES, AC nº 012140167508, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 28.09.2020, pub. 19.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007601-86.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA SOUSA SILVA DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: MARYKELLER DE MELLO - SP336677-A
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogados do(a) APELADO: MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887-A, NEI CALDERON - SP114904-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Luana Sousa Silva de Almeida contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação de valores incontroversos, movida em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o ponto nodal da apelação, a controvérsia cinge-se a verificar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de financiamento e na cobrança do seguro prestamista e das tarifas de registro e avaliação do bem.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. (Súmula 382/STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei; somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários, preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.” (AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009).

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação financeira.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em 15/06/2021, com taxa de juros remuneratórios de 1,56% ao mês (20,41% ao ano). Conforme os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade (aquisição de veículos por pessoas físicas), a taxa média praticada era de 1,64% ao mês (21,59% ao ano), consoante consulta a série 20749.

Dessa forma, afere-se que o percentual contratado se mostra inferior à média de mercado, inexistindo discrepância a ensejar a sua revisão.

De outro giro, acerca da ilegalidade na contratação de seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude deve ser realizada em cada caso concreto, e reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque a ausência de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA nº 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso dos autos, não há que se falar em venda casada, especialmente porque foi assinado apólice com informações bastantes acerca da contratação do serviço (ID 15891815), refletindo assim uma faculdade do devedor referente à escolha do seguro, não havendo elementos que conduzam na ideia de que foi compelida à contratação.

Raciocínio similar encontra amparo em aresto desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, podendo ser interposto contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, nos termos do inc. II do referido dispositivo. No caso dos autos, o Recurso ora manejado busca reformar Sentença parcial de mérito, ou seja, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e, assim, a sua interposição mostra-se em consonância com o regramento processual. Sendo assim, não merece abrigo a preliminar arguida, de não cabimento do Recurso.
2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.
3. In casu , vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrent
e. 4 . Quanto à cobrança de capitalização premiável, vê-se o termo de adesão ao título em questão, também devidamente subscrito pelo Agravante, contento informações claras em todas as suas cláusulas, incluindo o valor a ser cobrado. Sendo assim, o contrato atende às disposições do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 6º, inc. III, traz como direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 5. A jurisprudência deste Sodalício é assertiva em repelir alegação de não conhecimento do negócio, ou de detalhes dele, quando se mostram claras as informações no contrato assinado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002087, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020) (grifei)

Noutro giro, adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2021, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva e ficou demonstrado no ID. 15891817, que o serviço foi efetivamente prestado, especialmente diante do laudo de vistoria elaborado pela Santander Financiamentos.

Nessa senda também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 317,00 (Trezentos e dezessete reais), sem razão o recorrente. Também fixada no TEMA 958 DO STJ,
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve a efetiva prestação do serviço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140167508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020).

Por sua vez, quanto à tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), assentou a validade de tais cobranças, desde que efetivamente prestados os serviços e respeitado o controle da onerosidade excessiva. No caso concreto, restou demonstrado o registro do gravame junto ao órgão competente, não se evidenciando qualquer irregularidade.

Portanto, tanto a taxa de juros remuneratórios quanto as tarifas e o seguro prestamista observam a legalidade e a jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação Cível,

por meio da qual pretende,
Luana Souza Silva de Almeida
,
ver reformada a sentença que, em sede de
ação revisional, julgou improcedente a pretensão autoral.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Inaugurando divergência, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, concluiu pelo
provimento parcial
do recurso, reformando a sentença para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

A contratação do seguro prestamista em instrumento próprio, com a devida formalização da escolha do consumidor, gera a
presunção de contratação livre e consciente
, cabendo à parte autora (consumidora) a prova da coação ou do vício de consentimento para anular o negócio, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, Número do processo: 5011403-83.2023.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Fev/2025)

No caso, o seguro fora contratado separadamente, não havendo elementos capazes de demonstrar a alegada coação ou eventual impedimento à livre escolha do consumidor.

Assim, a ausência de indícios de imposição ou vício de consentimento afasta a configuração da venda casada.

Quanto aos demais pontos do apelo (juros remuneratórios e tarifas de avaliação e registro), o voto condutor também está em harmonia com os Temas 958 e 972 do STJ e com a análise da taxa média de mercado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a conclusão externada pel
o
eminente
Relator
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007601-86.2024.8.08.0048

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria devolvida, especificamente no que tange à contratação do seguro prestamista.

O Nobre Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da autora mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos. No tocante ao seguro, entendeu pela sua legalidade, fundamentando que a assinatura da apólice, em instrumento apartado, refletiria a faculdade do devedor e afastaria a tese de venda casada, conforme jurisprudência citada em seu voto.

Peço vênia ao ilustre Relator, contudo, para divergir neste ponto específico.

A contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica rigorosa do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro. Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação e detentora do ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou, crucialmente, de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...). 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4. Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, o apelado (Aymoré) não se desincumbiu de provar que oportunizou à consumidora a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro.

Ainda que a apólice tenha sido assinada em documento apartado e contenha uma cláusula genérica (Cl. 10) sobre a faculdade de contratação, tal formalidade, por si só, não comprova a efetiva liberdade de escolha no momento da negociação, mormente quando a seguradora ofertada (ZURICH SANTANDER BRAS) pertence ao mesmo grupo econômico da financeira.

Caberia ao banco demonstrar que a contratação sem o seguro foi efetivamente oferecida e que as condições do financiamento (como a própria taxa de juros) não seriam alteradas, o que não o fez.

Ausente a prova da efetiva liberdade de escolha, resta caracterizada a venda casada (art. 39, I, do CDC), devendo a sentença ser reformada neste ponto para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro. O contrato foi firmado em 15/06/2021, ou seja, quando já consolidado o entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS (julgado em 30/03/2021), que dispensa a comprovação de má-fé (elemento subjetivo). A cobrança, por configurar venda casada vedada pelo Tema 972/STJ, contraria a boa-fé objetiva e não se ampara em engano justificável, impondo a devolução dobrada.

No tocante aos demais pontos (juros remuneratórios e tarifas de avaliação e registro), acompanho integralmente o voto do Nobre Relator pela manutenção da improcedência.

Ante o exposto, peço vênia ao i. Relator, e voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido relativo ao seguro prestamista, condenando o apelado à restituição, em dobro, do valor pago (R$ 2.492,25), corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (Art. 405, CC).

Diante da reforma, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios (já majorados pelo i. Relator para 12% sobre o valor da causa), cabendo à apelante os 60% (sessenta por cento) restantes, mantida a suspensão da exigibilidade em relação a esta, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Sessão Virtual de 10 a 14.11.2025

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, nos exatos termos do seu voto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões